Tribunal: TJSP
Processo: 2181499-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para "determinar às requeridas que suspendam as cobranças de quaisquer despesas ordinárias e extraordinárias do empreendimento hoteleiro em que se situa a unidade autônoma adquirida pelos requerentes, tais como taxas condominiais, taxas administrativas às terceiras empresas contratadas, impostos (iptu), aportes financeiros,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para "determinar às requeridas que suspendam as cobranças de quaisquer despesas ordinárias e extraordinárias do empreendimento hoteleiro em que se situa a unidade autônoma adquirida pelos requerentes, tais como taxas condominiais, taxas administrativas às terceiras empresas contratadas, impostos (iptu), aportes financeiros, bem como quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, abstendo-se as requeridas, bem como as administradoras por elas contratadas de cobrar de forma judicial ou extrajudicial eventuais débitos e ainda incluir o nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito" ou, subsidiariamente, "seja deferida a tutela de urgência (...) para determinar que as requeridas promovam o pagamento de todas as taxas e cobranças incidentes sobre a unidade autônoma objeto desta demanda, até o final de lide" – Ausente a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, na espécie, por não satisfação desse requisito indispensável, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da irreversibilidade ou não da tutela antecipada pretendida.
Recurso desprovido.